Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-14.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração dos regimes de guarda e de convivência formulado na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a sentença apresenta vício de fundamentação e, no mérito, (iii) se a modalidade de guarda e regime de convivência devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de nova avaliação psicossocial é dispensável para o julgamento da lide, pois há outros elementos capazes de amparar o exame da controvérsia, especialmente a prova documental e o parecer técnico elaborado. O indeferimento de diligências e provas inúteis para o desfecho do caso não caracteriza cerceamento do direito de defesa, de acordo com o art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, de acordo com os arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
5. Diante da inexistência de elementos capazes de desabonar a conduta do apelado no desempenho de suas funções parentais e ausentes indícios de desamparo ou risco ao menor, conclui-se que a sentença está correta ao manter a dinâmica familiar já estabelecida, ou seja, a guarda compartilhada entre os pais.
6. Os parâmetros para convivência mantidos na sentença garantem, de forma equilibrada e saudável, o fortalecimento do vínculo entre pais e filho, à luz dos arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC. A alteração do regime representaria obstáculo ao exercício da parentalidade cooperativa e responsável, em prejuízo ao melhor interesse da criança (art. 227 da CF e arts. 1o e 4o do ECA).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.